Tribunal: TJES
Processo: 0000485-54.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000485-54.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIAS DE SOUZA MENDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATRELADA ÀS PRÓPRIAS MAJORANTES RECONHECIDAS. REFERÊNCIA A QUESTÕES ESTRANHAS ÀS CAUSAS DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que “
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.”(AgRg no HC n. 786.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

2. Para aplicação cumulativa das causas de aumento, a fundamentação deve se ater às próprias peculiaridades do caso concreto, em outras palavras, a argumentação deve ser voltada às próprias majorantes reconhecidas no caso concreto, como no caso de a restrição da liberdade da vítima ter perdurado por horas a fio, tenha ocorrido o uso de vários armamentos ou em expressivo número de agentes, circunstâncias estas que autorizariam a aplicação cumulativa.

3. A referência às condenações pretéritas dos acusados, as quais, inclusive, foram reconhecidas como agravante na segunda fase, e o fato de ambos estarem em saída temporária quando do cometimento do delito são circunstâncias estranhas às majorantes.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIAS DE SOUZA MENDES
e
NATHAN ARIMATÉ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação de somente uma causa de aumento, com fulcro no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida com a consequente diminuição da pena imposta aos acusados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4803348), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIAS DE SOUZA MENDES
e
NATHAN ARIMATÉ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação de somente uma causa de aumento, com fulcro no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida com a consequente diminuição da pena imposta aos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurs
o
, passo a apreciar as teses defensivas.

Verifica-se dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, narrando que:

(...) no dia 05 de maio de 2022, por volta das 18:00 horas, na Rua Flávio de Oliveira Cunha, na localidade de Itaóca, neste Município, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e, mediante violência e grave ameaça exercidas pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para si diversos bens e objetos pessoais das vítimas Jose Claudio Fonseca de Olivera e Lucia Passos Borges, os quais são casados.

Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritas, os denunciados adentram na residência das vítimas exibindo 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, calibre 32 e anunciaram um assalto, ocasião em que renderam as vítimas e a filha menor do casal, amarrando-os com braçaderias (sic) de plástico e mantendo-os sentados no sofá da sala.

Ato contínuo, a testemunha Fabio Bayer de Souza compareceu ao local para devolver uma marmita às vítimas e também acabou sendo rendido e mantido pelos denunciados no interior do imóvel.

Na sequência, os denunciados reviraram a casa das vítimas e tomaram para si os seguintes objetos:
02 (duas) televisões, 01 (um) anel de ouro, 01 (um)
relógio, bem como 02 (dois) celulares e, em seguida, colocaram os fereridos (sic) bens dentro dos veículos de propriedade das vítimas, a saber:
01 (um) VW Voyage placa MSW7J38
e
01 (um) veíoculo Toyota Hilux, placa 0PQ1852
e fugiram do local na condução dos referidos automóveis, tomando rumo ignorado.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade delitiva fora devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, auto de apreensão de arma de fogo e munição e de constatação de eficiência de arma de fogo, enquanto a autoria fora demonstrada pelo depoimento das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, além da própria confissão judicial dos acusados.

Passando a análise da dosimetria da pena, matéria objeto do presente recurso, verifica-se que na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os acusados, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, correta a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, na esteira do precedente vinculante do col. Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585).

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, o Juízo
a quo
majorou a pena em, respectivamente, 1/3 e 2/3, obtendo-se o total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que “
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.”(AgRg no HC n. 786.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No caso, o Juízo
a quo
fundamentou a aplicação cumulativa das causas de aumento mencionadas sob o argumento de que “
o réu possui várias condenações pelo crime de roubo e que estava no dia dos fatos solto pelo benefício da saída temporária”.

Ocorre que, para aplicação cumulativa das causas de aumento, a fundamentação deve se ater às próprias peculiaridades do caso concreto, em outras palavras, a argumentação deve ser voltada às próprias majorantes reconhecidas no caso concreto, como no caso de a restrição da liberdade da vítima ter perdurado por horas a fio, tenha ocorrido o uso de vários armamentos ou em expressivo número de agentes, circunstâncias estas que autorizariam a aplicação cumulativa.

Nesse contexto, entendo que a referência às condenações pretéritas dos acusados, as quais, inclusive, foram reconhecidas como agravante na segunda fase, e o fato de ambos estarem em saída temporária quando do cometimento do delito são circunstâncias estranhas às majorantes.

Não se está a dizer que tais circunstâncias não prestam para agravar a pena, pois, de fato, servem para tal desiderato, entretanto, não na terceira fase do processo dosimétrico.

Forte em tais premissas, aplicando somente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, reduzo a pena dos acusados para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão,
mantido o regime fechado
para início de cumprimento de pena dada a reincidência dos réus.

Quanto a pena de multa, esta fora fixada no mínimo legal (10 dias-multa).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena dos acusados para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.